Tribunal: TJDFT
Processo: 0740212-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740212-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROOSEVELT LIRA DE ASSUNCAO ANGELO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de ROOSEVELT LIRA DE ASSUNÇÃO ANGELO, preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), tendo sido apontada como autoridade coatora o d. Juiz da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A Defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores do decreto de prisão preventiva, especialmente porque a acusação que recai sobre o paciente diz respeito à suposta prática do crime de furto simples, para o qual a lei prevê a pena máxima de 4 (quatro) anos de reclusão. Além do mais, prossegue, o paciente é primário, o valor da res furtiva – restituída – é de R$805,15, de modo que poderá, ainda, ser reconhecida ao paciente, finda a instrução processual, a figura do furto privilegiado. Salienta que o fato de o acusado estar respondendo a outra ação penal é insuficiente, por si só, para afastar a primariedade, sob pena de mácula ao princípio da presunção de inocência. Acrescenta, também, que a conduta atribuída ao acusado não foi realizada mediante violência ou ameaça, inexistindo qualquer perigo concreto nos fatos narrados na denúncia. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, invoca a necessidade de fundamentação idônea para a sua decretação, chama a atenção para a indispensabilidade da demonstração de ameaça concreta e baseada em fatos novos ou contemporâneos, bem como ressalta que, além de a pena máxima em abstrato do delito em questão não superar 4 (quatro) anos, o paciente não foi condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, e o crime não envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Com esses argumentos, em resumo, requer, inclusive liminarmente, a imediata soltura da paciente, revogando-se a prisão cautelar, sem prejuízo de eventual substituição por medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo da monitoração eletrônica. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Com efeito, o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia. Cito trecho da decisão: (...) Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo relato dos policiais militares JÉSSICA e LUAN e pelas declarações do preposto do estabelecimento vítima, HYAGO. De acordo com os elementos informativos, após subtrair bens do estabelecimento comercial, o réu foi detido por seguranças do comércio, até a chegada dos policiais militares. A prisão preventiva do autuado é medida imperiosa ao resguardo da ordem pública. Com efeito, embora seja primário e portador de bons antecedentes, o autuado foi preso recentemente pela prática de outro furto. Assim, apesar de lhe ter sido aplicada medidas cautelares diversas, constata-se que tais medidas não foram suficientes para interromper a escalada delitiva. A reiteração criminosa evidencia a dificuldade de o flagranteado se comportar conforme o direito (propensão delitiva), colocando em evidente risco a ordem pública, caso liberado. (...) Por fim, entendo que as cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, são insuficientes pare frear a tendência criminosa demonstrada pelo comportamento do autuado. (...) (id. 51568710 – p. 41/42) O Ministério Público denunciou o ora paciente pela prática, em tese, do crime de furto simples, consistente na subtração de “18 unidades de desodorante Rexona Deo; 8 unidades de desodorante Rexona Men; 2 unidades de condicionador Elseve; 3 unidades de shampo Elseve; 6 peças de picanha bovina anglo, tudo de propriedade do referido estabelecimento comercial.” (id. 51568710 – p. 46/47). Consta da denúncia que os bens foram recuperados. A denúncia foi recebida e, após apresentação da resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva (id. 51568710 – p. 57 a 61), sobreveio a decisão de id. 51568710 (p. 64 a 66), por meio da qual o d. Juiz de primeiro grau, além de designar audiência de instrução e julgamento, indeferiu o pedido da defesa, aduzindo, em suma, não ter verificado alteração fática capaz de modificar os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC). Destacou, ainda, que lhe falecia competência para reavaliar decisões tomadas pelo Juízo do NAC. A Defensoria Pública, em linhas gerais, requer a revogação da prisão preventiva sustentando a primariedade do paciente; a restituição e o baixo valor da res furtiva; a pena máxima em abstrato do delito inferior a 4 (quatro) anos. Destaca a excepcionalidade da prisão cautelar e a necessidade de motivação idônea, amparada em elementos concretos, para a decretação da medida. Em que pese a argumentação da defesa técnica, cumpre sublinhar que, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando a sua dificuldade em se comportar conforme o direito (propensão delitiva). Nesse sentido, a propósito, segundo reiteradas manifestações do Colendo Superior Tribunal, “a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.”[1] Cumpre destacar, ainda, que, muito embora, a pena máxima em abstrato cominada ao crime de furto simples não supere os 4 (quatro) anos, no caso concreto, bem se observou que o paciente havia sido recentemente preso pela prática, em tese, de outro furto, de tal modo que as medidas cautelares diversas da prisão então aplicadas não foram suficientes para estancar a escalada criminosa. Assim já se manifestou esta e. 1a Turma Criminal: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. REITERAÇÃO DELITUOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. Não é abusiva e ilegal a decisão que determinar a prisão preventiva do réu se constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP). 3. Não obstante o delito de furto simples não ensejar, ordinariamente, a prisão preventiva do paciente, no caso concreto as condutas criminosas reiteradas do paciente, que foi apreendido por furtos três vezes em dois meses, sendo a última apenas três dias depois de liberado provisoriamente, recomendam a custódia preventiva para resguardar a ordem pública. 4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1722537, 07226278220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Logo, ao menos em uma análise perfunctória, percebe-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não estando evidente ilegalidade que imponha, de imediato, o relaxamento da medida cautelar, tampouco se observa alteração fática capaz de justificar a revogação da prisão processual, haja vista a necessidade de garantia da ordem pública. De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, sobretudo em vista da imperiosa necessidade de se interromper a escalada delitiva. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou demonstrado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu, em princípio, mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora. Informações dispensadas. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. [1] RHC n. 106.326/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 24/4/2019. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora